Tribunal: TJDFT
Processo: 0708336-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS A PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA (PCD). AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. INDEFERIMENTO. RELATÓRIO MÉDICO. ATRIBUIÇÕES DO CARGO. ANÁLISE DA COMPATIBILIDADE COM A DEFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA AUSENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Tratando-se de pretensão recursal que visa à concessão da antecipação da tutela, o acolhimento do pedido exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.
2. Da detida análise dos autos, os elementos de prova colacionados são insuficientes para subsidiar o pedido antecipatório, pois não se evidencia, com a verossimilhança necessária para concessão da tutela de natureza antecipatória, a probabilidade do direito asseverado, notadamente em razão da necessidade de se avaliar se o candidato agravante pode ser considerado habilitado na avaliação biopsicossocial e reputado apto para exercer as atribuições do cargo para o qual foi aprovado nas fases iniciais do concurso público, o que demanda dilação probatória e análise aprofundada, não alcançável, em grau suficiente, nesta via recursal de cognição geralmente estreita e instrumental.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.